Tribunal: TJDFT
Processo: 0738378-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738378-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: EDNA DE SOUSA LIMA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do processo n. 0725902-59.2025.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 246797888, na origem): [...] Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Edna de Sousa Lima Brandão em face de Banco BMG S.A.. A autora, aposentada, afirma não reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) vinculado ao Contrato no 15724717, supostamente incluído em 26/11/2019, a partir do qual vêm ocorrendo descontos mensais de R$ 59,20 em seu benefício previdenciário, totalizando, até o ajuizamento, R$ 3.966,40. Juntou extratos e documentos comprobatórios e requer a imediata cessação dos descontos. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida. A autora nega a contratação (fato negativo). Em relações de consumo, a negativa específica, aliada a descontos efetivos no benefício e à vulnerabilidade da consumidora idosa, confere verossimilhança suficiente para o deferimento, transferindo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação (art. 6o, VIII, CDC). Em operações de RMC, a validade da consignação exige autorização expressa e inequívoca do titular, com documentação idônea (instrumento contratual, trilhas/biometria, comprovante de disponibilização do crédito). No estado atual dos autos, não há prova idônea da contratação, ao passo que há prova dos descontos. Os abatimentos incidem diretamente sobre proventos previdenciários utilizados para subsistência, o que caracteriza dano contínuo e de difícil reparação se mantida a cobrança até o julgamento de mérito. A suspensão dos descontos é medida reversível: se a ré comprovar a validade do negócio, será possível retomar a consignação ou compensar valores em fase própria, sem prejuízo ao equilíbrio contratual (art. 300, §3o, CPC). À vista da hipossuficiência e da natureza alimentar da verba, dispenso caução (art. 300, §1o, CPC). Concluo, portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC. DEFIRO a tutela de urgência para: 1. Determinar que a ré cesse, imediatamente, os descontos vinculados ao Contrato no 15724717 (RMC) no benefício previdenciário da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada, nesta fase, a R$ 10.000,00 (arts. 297 e 537, CPC); 2. Determinar que a ré promova, no mesmo prazo, junto ao órgão gestor da folha (INSS/DATAPREV ou conveniado), a exclusão da consignação e a liberação da margem consignável relacionada ao referido contrato, abstendo-se de inserir novas consignações com base no negócio impugnado; 3. Servirá a presente como ofício ao INSS/DATAPREV/órgão conveniado, para ciência e adoção das providências cabíveis quanto à suspensão da consignação vinculada ao contrato acima identificado. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO A ESTA DECISÃO. (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID 76061124), a parte agravante sustenta que a decisão agravada, que determinou a suspensão dos descontos realizados na Reserva de Margem Consignável (RMC) da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, no prazo de 48 horas, não observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC. Argumenta que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os descontos questionados decorrem de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e vêm sendo realizados há anos. Alega que a autora não apresentou qualquer prova que evidencie a inexistência do negócio jurídico, limitando-se a alegações genéricas. Aponta a ausência de perigo de dano, destacando que os descontos são mensais e correspondem ao valor mínimo do cartão de crédito consignado, não comprometendo os rendimentos da agravada. Aduz não ter sido concedido prazo razoável para cumprimento da decisão liminar. Informa que foi intimado da decisão apenas no final de agosto, após o lançamento do desconto referente ao mês de setembro, o qual é realizado antecipadamente junto à fonte pagadora. Ressalta que o cumprimento da ordem judicial depende também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração, não sendo possível ao banco impedir imediatamente os descontos. Sustenta que, tratando-se de prestação mensal, a multa diária é inadequada, pois o descumprimento da ordem só pode ser verificado com a efetivação do desconto, e não com o simples decurso do tempo. Argumenta que o valor da multa fixada é excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o disposto no art. 537, caput e § 1o, I, do CPC. Defende que a multa tem caráter coercitivo, e não punitivo ou indenizatório, e que sua fixação em periodicidade diária, sem considerar a natureza mensal da obrigação, pode acarretar enriquecimento sem causa da parte agravada. Cita jurisprudência em favor do esposado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação da multa diária. No mérito, requer a cassação da decisão que determinou a suspensão dos descontos na RMC sob pena de multa, ou, subsidiariamente, pela redução da multa a patamar razoável, sua limitação por evento ocorrido a partir de outubro, e a concessão de prazo para cumprimento da obrigação não inferior a 30 dias. Preparo recolhido (ID 76075606). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. No caso em apreço, a agravada pretende a suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, derivados da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), a qual não reconhece ter feito. Conforme constou da decisão agravada: “A autora nega a contratação (fato negativo). Em relações de consumo, a negativa específica, aliada a descontos efetivos no benefício e à vulnerabilidade da consumidora idosa, confere verossimilhança suficiente para o deferimento, transferindo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação (art. 6o, VIII, CDC). Em operações de RMC, a validade da consignação exige autorização expressa e inequívoca do titular, com documentação idônea (instrumento contratual, trilhas/biometria, comprovante de disponibilização do crédito). No estado atual dos autos, não há prova idônea da contratação, ao passo que há prova dos descontos. Os abatimentos incidem diretamente sobre proventos previdenciários utilizados para subsistência, o que caracteriza dano contínuo e de difícil reparação se mantida a cobrança até o julgamento de mérito. A suspensão dos descontos é medida reversível: se a ré comprovar a validade do negócio, será possível retomar a consignação ou compensar valores em fase própria, sem prejuízo ao equilíbrio contratual (art. 300, §3o, CPC). À vista da hipossuficiência e da natureza alimentar da verba, dispenso caução (art. 300, §1o, CPC).” Verifica-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, estando demonstrado, a priori, o risco de prejuízo financeiro à agravada, sobretudo diante da comprovada incidência de descontos, possivelmente irregulares, em seu benefício previdenciário. Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido deduzido, na origem, pela parte autora, ora agravada, é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial. Desse modo, tenho que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a concessão da medida liminar na origem. Não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Quanto à multa cominatória, também não verifico a presença dos requisitos para a concessão da liminar. O CPC traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). Nesse aspecto, este Tribunal já se manifestou sobre a natureza das astreintes e a necessidade de sua robustez para fins de compelir a parte a cumprir a obrigação fixada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÕES RECURSAIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que não indica a recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático, que entendeu pelo enquadramento da situação posta a exame ao caso de emergência autorizador do prolongamento da cobertura pelo plano de saúde. Evidente violação ao princípio da dialeticidade que obsta a cognição do recurso quanto ao ponto. 2. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. 3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada liminarmente, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 4. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 5. A capacidade financeira do recorrente, plano de saúde, deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Estipulação da multa que não propicia o enriquecimento sem causa do autor, adimplente com o plano de saúde contratado, ou a irreversibilidade da medida, porquanto não demonstrado que o cumprimento da prestação de serviços contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial na relação contratual. 6. Diante da ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer concernente à promoção da saúde do autor, situação de gravidade reconhecida pelo médico responsável, impacta financeiramente o plano de saúde agravante, mostra-se necessária a multa imposta na origem para propiciar o eficiente desenvolvimento da atividade jurisdicional. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. ASTREINTES FIXADAS PELO TRIBUNAL. NÃO MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO PACIALMENTE REFORMADA. 1. Agravos de instrumento analisados conjuntamente por terem como objeto a mesma decisão e em observância aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual. 2. No cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 2.1. Executada/agravante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça, Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico, e, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de recebimento. 3. A sentença fixou multa para o caso de descumprimento e a decisão que intimou para o cumprimento voluntário da obrigação reiterou a multa para o caso de descumprimento. Portanto, intimadas as executadas via expediente eletrônico, e não cumprida a obrigação no prazo de 15 dias, a multa passou a incidir automaticamente a partir do término do prazo, conforme dispõe o §4o do artigo 537 do CPC (multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado). 4. Pedido subsidiário de redução das astreintes sob argumento de dever ser considerado "o histórico da atuação da agravante no atendimento da obrigação" deve ser indeferido; a atuação da agravante, bem como as dificuldades enfrentadas para o cumprimento já foram analisadas e levadas em conta pelo Tribunal quando da análise de agravo de instrumento anterior, que resultou na redução da multa diária de R$500,00 para R$ 100,00, não podendo os mesmos motivos serem considerados para novo pedido de redução. 5. A multa fixada no caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser modificada mesmo depois de transitada em julgado a decisão que a impôs, porque o valor das astreintes não faz coisa julgada material (CPC, art. 537, § 1o). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça: "A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa" (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 27/10/2015). 5.1. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá modificar o valor das astreintes quando verificar sua insuficiência ou excesso (inciso I), determinar sua exclusão em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). 6. Na hipótese, as causas suscitadas pelo Magistrado para redução da multa não subsistem. Por outro lado, quando do julgamento de agravo de instrumento anterior, o Tribunal enfrentou detalhadamente a questão do valor da multa a ser aplicada pelo descumprimento, e, analisando especificamente as peculiaridades do caso, reduziu a sanção diária de R$ 500,00 para R$ 100,00. 6.1. Nesse contexto, inviável que o Juízo a quo, sem qualquer alteração das circunstâncias analisadas à época para a redução da multa diária para R$ 100,00, promova nova redução ou altere os parâmetros da multa para afastar a multa diária. 7. Os exequentes requereram o cumprimento de sentença, apontando a incidência da multa por 358 dias, do que resultou o total de R$ 35.800,00. O descumprimento restou configurado no período de no 28/9/2020 a 17/11/2021, ou seja, 422 dias corridos, dos quais devem ser subtraídos 73 dias, relativos ao período de suspensão da multa determinada na origem (23.11.2020 a 04.02.2021 - ID 77582331), do que resultam 349 dias de incidência das astreintes. 7.1. Reconhecido o excesso na execução, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução (proveito econômico) - art. 85, § 2o do CPC/2015. 8. Negado provimento ao agravo de instrumento 0715023-07.2022.8.07.0000. Parcial provimento ao agravo de instrumento 0714997-09.2022.8.07.0000. (Acórdão 1601807, 07150230720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o banco sustente a abusividade da multa e da sua periodicidade, o valor somente será excessivo caso haja o protraído descumprimento da medida imposta pelo juízo na origem. A propósito, o STJ já se posicionou no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706 - REsp 1333988/SP). A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator